Tribunal: TJDFT
Processo: 0002048-33.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002048-33.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FERNANDO PEREIRA MIRANDA, SHIGUERU SUMIDA E JANINE MASSUDA ADVOGADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Analisando os autos, verifico que o Ente Devedor apresentou a proposta de acordo direto, realizado sem advogado(a), com deságio de 40% (quarenta por cento) e a planilha de cálculos. A Contadoria Judicial certificou que os valores devidos estão em consonância com os parâmetros determinados na legislação vigente, sendo proferido despacho de regularidade. Intimado(a)(s), o(a)(s) credor(a)(s) aceitou(aram) os termos do acordo, concordou(ram) com os cálculos de atualização e apresentou(aram) a(s) conta(s) corrente(s) para pagamento via transferência bancária (IDs 25822577 e 25822579). Assim, tendo em vista a manifestação das partes e por tratar-se de direitos individuais disponíveis, homologo o acordo direto realizado e os cálculos expostos na planilha de ID 20796568 e defiro o pagamento por transferência bancária. Registro, por oportuno, que: a) Ao concordar com os cálculos e receber os valores está preclusa a matéria e o(a) credor(a) não poderá pleitear, posteriormente, qualquer complementação ou repetição de indébito nos presentes autos; b) Somente será realizada transferência de valores para conta bancária de titularidade do(a) credor(a) do precatório; c) No caso de transferência para instituição financeira diversa do Banco de Brasília-BRB, será transferido o valor líquido, deduzidas as tarifas bancárias da TED (atualmente R$ 18,75); d) A data provável do crédito, em regra, será 7 a 10 dias úteis após prolação da sentença que homologar o acordo direto e os cálculos, no sistema PJe; e) A Declaração para fins de imposto de renda poderá ser obtida por meio de consulta ao precatório, via sistema PJe – 2a Instância, após a quitação do precatório. Para obtenção da senha, acessar o site do TJDFT, no chat on line do Pje (https://pjechat.tjdft.jus.br/chat/); f) Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios informa que NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a EXTINÇÃO PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) FERNANDO PEREIRA MIRANDA, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Expeça(m)-se a(s) respectiva(s) ordem(ns) de levantamento, anexando-se via nos presentes autos. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) FERNANDO PEREIRA MIRANDA da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac